Tribunal: TJES
Processo: 5016020-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016020-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de março de 2026. O pedido fundamenta-se na alegada ausência de motivação idônea para a manutenção da custódia, possibilidade de medidas cautelares alternativas e excesso de prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, ou se houve constrangimento ilegal pela ausência de motivação idônea; (ii) estabelecer se a designação da audiência de instrução para data posterior a seis meses da decisão caracteriza excesso de prazo, em violação ao princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), devidamente demonstrados por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos e depoimentos policiais.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quatro tipos de entorpecentes (cocaína, crack, haxixe e maconha), prontos para comercialização, revela atividade criminosa organizada, de elevado risco social, o que legitima a segregação para garantia da ordem pública.

5. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes diante das peculiaridades do caso, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva quando necessária para resguardar a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos de risco social.

7. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e a sobrecarga das varas criminais; ausente desídia judicial, não há constrangimento ilegal.

8. O prazo de 60 dias do art. 400 do CPP é impróprio, não acarretando nulidade em caso de inobservância, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão de drogas constituem fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes indícios de reiteração delitiva e risco social.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública em crimes de tráfico de drogas.

4. A alegação de excesso de prazo na instrução processual exige demonstração de desídia judicial, sendo impróprio o prazo do art. 400 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 319 e 400; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC nº 207.741/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.07.2024; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016020-11.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
IGOR OLIVEIRA E EMMANUEL DE PAULA ALVES

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

P
ACIENTE:
ANGELO ALVES DE OLIVEIRA

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
ANGELO ALVES DE OLIVEIRA

contra suposto ato coator do
J
uízo
da 1ª Vara Criminal de Guarapari
/ES, que, nos autos do processo nº 5006739-65.2025.8.08.0021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para 9 de março de 2026.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão que manteve a prisão se baseou na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como em atos infracionais pretéritos e em uma investigação de homicídio na qual o paciente foi impronunciado, o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores;
(ii)
a autoridade coatora não justificou de forma concreta e individualizada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, em violação ao art. 282, §6º, do Código de Processo Penal; e
(iii)
a designação da audiência de instrução para quase seis meses após a decisão configura violação ao princípio da razoável duração do processo.

Diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 16135131.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16300157, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim Unificado nº 58515088, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelas declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como as demais informações constantes no APFD, não vislumbro outro meio de resguardar a Ordem Pública e garantir a aplicação da Lei Penal, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 72375258, do processo de referência)

Ao analisar a manutenção da prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau registrou que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da Audiência de Custódia. Veja-se:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Verifico ainda, que as testemunhas afirmaram na esfera policial que receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas nas proximidades da "Distribuidora de Bebidas Barão", realizaram vigilância no local e observaram a dinâmica delitiva do acusado, que recebia dinheiro de indivíduos, dirigia-se a um terreno baldio para buscar entorpecentes escondidos atrás de um contêiner e, em seguida, entregava a droga aos usuários.

Durante a abordagem, foram encontrados em posse do réu 2 pinos de substância análoga à cocaína e R$ 180,00 em espécie. No terreno baldio, local indicado pela vigilância como o ponto de armazenamento das drogas, os policiais localizaram o restante do material ilícito.

A tese defensiva de que a quantidade e a diversidade de entorpecentes não são fundamentos idôneos para a prisão preventiva não merece prosperar no caso concreto. Embora a jurisprudência citada pela defesa aponte para essa direção em casos isolados, o entendimento majoritário e mais recente dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a expressiva quantidade de droga, a variedade e a forma de acondicionamento, somadas às circunstâncias do flagrante, são elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificando a prisão preventiva, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídios é decorrente do tráfico de drogas.

Nesse sentido, a apreensão de quatro tipos distintos de entorpecentes (cocaína, crack, haxixe e maconha), fracionados e prontos para a comercialização, evidencia não uma traficância eventual, mas uma atividade criminosa organizada e de considerável risco social, o que se alinha à necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, os antecedentes do réu, que possui 02 (dois) alvarás judiciais e registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, roubo, lesões corporais e outros, além de ter sido anteriormente investigado por homicídio, reforçam a convicção sobre sua periculosidade e a propensão à reiteração delitiva. Tais fatos, em conjunto, contrapõem a argumentação da defesa e demonstram que a liberdade do acusado representa um risco concreto e iminente à sociedade.

A alegação de que o acusado possui emprego lícito e residência fixa, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, como no caso em tela. As condições pessoais favoráveis do réu devem ser analisadas em conjunto com as circunstâncias do delito, e, na ponderação dos interesses, a proteção da ordem pública prevalece.

(...)

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.”

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos 56 (cinquenta e seis) pinos de substância análoga à cocaína, 13 (treze) pedras de substância similar à crack, 11 (onze) unidades de substância análoga à haxixe, 2 (duas) unidades de substância semelhante à maconha, e R$ 190,00 (cento e noventa) reais, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023)

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Por derradeiro, em relação ao excesso de prazo argumentado pela parte impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

In casu
, na mesma oportunidade em que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de março de 2026 .

Nesse contexto, sustenta a parte impetrante que “
revela-se patente ilegal a designação da audiência somente para daqui a seis meses, prazo que ultrapassa qualquer limite de razoabilidade e proporcionalidade, em afronta direta ao que determina a Lei nº 11.343/06
”

Em verdade, o prazo de 6 (seis) meses para a realização da audiência é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, verifica-se que o prazo do art. 400 do Código de Processo Penal é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. (...)
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância
. 3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. (...) (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB 2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019)
(grifei)

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus,
porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)